Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. CASO CONCRETO. RENDAS E DESPESAS. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. BAIXO VALOR. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.
2. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, os elementos apresentados corroboram a alegação de que os suplicantes não possuem condições financeiras para suportar as despesas judiciais. Considerado este contexto, a renda dos autores e o valor do patrimônio integrante do espólio não podem ser considerados elevados a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.